Tribunal: TJMT
Processo: 0017448-76.2016.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017448-76.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JUCIRLEI DE CONTO ACCO - CPF: 709.281.509-68 (APELADO), COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - CNPJ: 00.685.383/0001-89 (APELANTE), ORLANDO registrado(a) civilmente como CLAUDIA ULIANA ORLANDO - CPF: 031.591.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILIQUIDEZ – SÚMULA 233 STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento é de que os embargos de declaração somente quando intempestivos e àqueles com qualquer irregularidade formal não se atribui o efeito interruptivo, portanto, não se tratando do caso dos autos.

Acerca da nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e ampla defesa, por certo que não está configurado haja vista que, a apelante na oportunidade de manifestar acerca da produção de prova, requereu o julgamento antecipado da lide, e, somente se entendesse o juízo necessária a produção de prova pugnou pela realização de prova pericial e testemunhal.

Estabelece a escritura pública a liberação de crédito rotativo e não fixo, de modo que não há valor certo e determinado, mesmo que haja as notas fiscais nos autos, já que estas sequer foram emitidas aos executados. Assim, não há promessa de pagamento em valor certo. Nesses termos estipula a súmula 233 do STJ: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021